Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-44.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000290-44.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON KRUPCK NOGUEIRA - CPF: 062.243.451-98 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1000290-44.2023.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente (s): JEFFERSON KRUPCK NOGUEIRA

Recorrido (s): OI S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA
–
DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 7.000,00 (sete mil reais), entendo que o valor está adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 187,59 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos), possuindo
18 (dezoito)
apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento.

E, mesmo que não tivesse nada de inscrição posterior, o valor fixado, levando-se em conta o valor da negativação em si mesma, é mais do que suficiente e dentro do que esta Turma Recursal vem fixando em casos semelhantes.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 187,59 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos); b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada de R$ 187,59 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos),

de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

Conforme extratos consultados por esse relator, a recorrente registra 18 (dezoito) apontamentos posteriores e ativos. Vejamos:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JEFFERSON KRUPCK NOGUEIRA

DATA NASCIMENTO: 15/09/1998

CPF: 062.243.451-98

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 19431784

VALOR: 286,14

DATA INCLUSAO: 26/12/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 644 3030

DATA VENCIMENTO: 11/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 59552938/931820430

VALOR: 1.176,52

DATA INCLUSAO: 04/01/2022

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 10/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001867-001-43993

VALOR: 860,64

DATA INCLUSAO: 06/06/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.328.649.857-3

27/06/2023 14:53:16-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 27 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623049369

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
06224345198

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 06224345198:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000928900587

27/12/2019

07/02/2020

20/02/2020

01/12/2021

968,77

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000931820430

11/01/2020

13/02/2020

25/02/2020

01/12/2021

1.047,52

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

27689353

10/11/2020

04/12/2020

14/12/2020

08/04/2021

15,43

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

26593897

10/11/2020

04/12/2020

14/12/2020

09/04/2021

31,55

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

26909867

10/11/2020

04/12/2020

14/12/2020

09/04/2021

15,64

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

28135787

09/12/2020

30/12/2020

13/01/2021

09/04/2021

16,59

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

19431784-000000

10/10/2019

12/11/2019

27/11/2019

142,89

Empresa

MS-CPE/CENTAURO MAGAZINE

CAMPO GRANDE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100000000244060

06/11/2019

11/12/2019

21/12/2019

46,18

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-25444240

10/12/2020

31/12/2020

14/01/2021

221,70

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-26656316

10/12/2020

31/12/2020

14/01/2021

16,36

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784514000000C04973

07/02/2020

04/02/2021

14/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784513000000C04973

07/01/2020

04/02/2021

14/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784512000000C04973

07/12/2019

04/02/2021

14/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784522000000C04973

07/10/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784521000000C04973

07/09/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784520000000C04973

07/08/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784519000000C04973

07/07/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784518000000C04973

07/06/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784517000000C04973

07/05/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784516000000C04973

07/04/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

LIFE SPORT ACADEMIA LTDA - ME

TANGARA DA SERRA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004784515000000C04973

07/03/2020

05/02/2021

15/02/2021

90,00

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

931820430

11/01/2020

20/05/2022

02/06/2022

1.176,52

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 27/06/2023 às 14:52:46

==================================================================================================================

Desta feita,
existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator de modular o valor da indenização, de onde, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra mais do que adequado a não merecer reparos.

Registro ainda que o valor da indenização de R$ 7.000,00 por uma inscrição indevida de R$ 187,59 está em patamar MAIS DO QUE JUSTO, levado em conta o valor da inscrição em si mesma, até porque, nada se aponta nos autos de diferente a ensejar algum tipo de majoração plausível, de onde, em tais patamares este relator tem o costume de reduzir em muito o valor, porém, não se observa recurso da reclamada, devendo também ser mantido o valor por tal motivo. .

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/95, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023